Tribunal: TJPA
Processo: 0800819-39.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800819-39.2020.8.14.0000
PACIENTE: BRUNO RAILAN SILVA DE SANTANA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 – PRISÃO PREVENTIVA – 1) FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECRETO PREVENTIVO - PROCEDÊNCIA. A prisão preventiva do paciente foi decretada a fim de se garantir a ordem pública, ante a gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução, sem, contudo, ter o juízo impetrado elencado no
decisum
, de forma concreta, os motivos que justificassem a segregação cautelar, mas apenas a mera alegação da necessidade dos fatos reclamarem colheita mais acurada, com interrogatório dos acusados e inquirição de testemunhas perante a instância
a quo
, de modo que não restou comprovado o indispensável
periculum libertatis
, sendo a revogação da custódia cautelar medida que se impõe, a qual, inclusive, foi revogada, em sede de liminar, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que também revogou a prisão preventiva do corréu, decretada sob os mesmos fundamentos. Precedentes do STJ. - 2) EXCESSO DE PRAZO NA FINALIZAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – PREJUDICADO. Consoante as informações prestadas pelo juízo impetrado e àquelas obtidas junto ao sistema LIBRA, a denúncia foi oferecida e o processo referência encontra-se aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento, redesignada para o dia 20/08/2020, prejudicando a análise de tal pleito. – 3) ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE BRUNO RAILAN SILVA DE SANTANA, RESSALVANDO-SE A POSSIBILIDADE DE NOVA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, CASO DEMONSTRADA A NECESSIDADE
– UNANIMIDADE.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o
writ

e conceder a ordem
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Sessão Ordinária concluída aos 14 dias do mês de maio de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Fernando Magalhães Pereira Júnior (OAB/PA N 19.674) em favor de BRUNO RAILAN SILVA DE SANTANA, com fundamento nos arts. 5º, inciso LXVIII
[1]
, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal c/c arts. 316
[2]
e 319
[3]
, ambos do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema.

Em síntese, narra o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 30/07/2019, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
[4]
.

Aduz que, em 14/08/2019, a autoridade policial protocolou inquérito em desfavor do paciente (Processo nº 0005497-28.2019.8.14.0013), sendo que, na mesma data, a representante do Ministério Público Estadual na Comarca de Capanema requereu a devolução dos autos à Polícia, a fim de que fosse juntado o laudo toxicológico definitivo, pedido que foi reiterado no dia 24/09/2019.

Assevera que a denúncia foi oferecida no dia 03/10/2019 e em 12/11/2019 foi apresentada resposta à acusação pelo paciente.

Por fim, a exordial menciona que a prisão preventiva do paciente é ilegal, pois há excesso de prazo na finalização do inquérito policial e a segregação cautelar não atendeu os requisitos autorizadores, razão pela qual requer, liminarmente, o imediato relaxamento da prisão ou a imposição de medida cautelar diversa, e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Juntou documentos.

Os presentes autos foram distribuídos inicialmente à Excelentíssima Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, que estava afastada de suas funções em virtude de licença médica, e, portanto, redistribuídos ao Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro, que, em 05/02/2020, indeferiu o pleito liminar, requisitou informações à autoridade inquinada coatora, determinou o encaminhamento destes ao
custos legis
, para exame e parecer, e, após as diligências, o envio ao meu gabinete, em razão de prevenção decorrente do julgamento do
Habeas Corpus
nº
0808443-76.2019.8.14.0000.

Em 10/02/2020, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) deferiu pedido liminar no HC Nº 560.470 / PA, determinando a soltura do paciente até o julgamento de mérito do presente feito, o que foi devidamente cumprido pelo juízo de origem no dia 13/02/2020, data em que também foi reiterado o pedido de informações à autoridade inquinada coatora.

Em 27/02/2020, o juízo impetrado prestou informações, esclarecendo o andamento do Processo nº 0005497-28.2019.8.14.0013, o qual se encontrava na fase de realização da audiência de instrução e julgamento.

Em 12/03/2020, o 1º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Claudio Bezerra de Melo, se manifestou pela concessão da ordem.

É o relatório.

[1]

Art. 5º
(...)
LXVIII
- conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

[2]

Art. 316
. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.
Parágrafo único
. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.

[3]

Art. 319
. São medidas cautelares diversas da prisão:

I
- comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II
- proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III
- proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV
- proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V
- recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI
- suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII
- internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII
- fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX
- monitoração eletrônica.
(...)
§4
o
A fiança será aplicada de acordo com as disposições do Capítulo VI deste Título, podendo ser cumulada com outras medidas cautelares.

[4]

Art. 33
. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena
- reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

VOTO

Inicialmente,
acolho a prevenção
arguida e destaco que a liminar concedida pelo STJ no HC Nº 560.470 / PA, pondo o paciente em liberdade, possui natureza precária, desprovida de conteúdo definitivo, e, portanto, não tem o condão de exaurir o mérito da presente impetração, o que somente ocorre com o julgamento definitivo deste
Writ
, como, aliás, foi aduzido na decisão supramencionada.

In casu
, verifica-se que o impetrante pretende o relaxamento da prisão do paciente ou a imposição de medida cautelar diversa em razão da falta de fundamentação do decreto preventivo e do excesso de prazo na finalização do inquérito policial, no que
lhe assiste razão
, senão vejamos:

É cediço que a prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP
[1]
. Sem estes pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF/88
[2]
, devendo o
status libertatis
do paciente ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto prisional (
id 2686322
) o seguinte:

“(...) a custódia preventiva, dado seu caráter acautelatório, apenas deve ser executada quando preenchidos os pressupostos (indícios de autoria do crime e prova de sua materialidade) e fundamentos (garantia da ordem pública, da econômica, da instrução criminal e salvaguardar a aplicação da lei penal) exigidos no art. 312 do Código de Processo Penal, haja vista que estes caracterizam o periculum in mora e aqueles revelam o fumus boni iuris da medida excepcional.

Na espécie, tais exigências se encontram devidamente cumpridas.
Vê-se que a conversão das prisões em flagrante em preventivas são medidas que se impõem, por inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão
. Ademais,
estão preenchidos os indícios de autoria e materialidade
.

Com efeito, conforme se pode observar,
os policiais militares em ronda pela cidade decidiram realizar abordagem em dois indivíduos e nessa abordagem encontraram com estes 28 petecas de entorpecentes conhecidos como ‘oxi’ e mais a quantia de trinta e oito reais e um aparelho celular, estando assim incursos na situação descrita no art. 302, I, do CPP
.

No tocante aos fundamentos da medida reclamada, tradutores do perigo da demora e legitimadores da prisão preventiva, tenho que os fatos reclamam uma colheita mais acurada, com os interrogatórios dos indiciados e inquirição de testemunhas perante o Juízo, de sorte a garantir a instrução penal
. Assim sendo, forte nesse fundamento excepcional, entendo necessária a clausura processual dos representados até, no mínimo, os seus interrogatórios, em cuja oportunidade este magistrado apreciará a subsistência ou não do encarceramento.

(...)

Desse modo,
torna-se forçoso concluir que as prisões preventivas são medidas que se impõem como garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução
.

Diante de todo o exposto,
ACOLHO a representação para decretar as prisões preventivas de BRUNO RAILAN SILVA DE SANTANA
e JONATHAN DA SILVA OLIVEIRA, com suporte no art. 311 do CPP (...).”
(grifo nosso)

Como se vê, o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea, pois o juízo impetrado evidenciou circunstâncias elementares do delito, utilizando-se de motivos abstratos e genéricos para justificar a segregação cautelar do paciente, com a simples alegação de ser necessária à garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução

Não tendo sido demonstrado pelo juízo de origem, de forma concreta, os motivos pelos quais entendeu ser a prisão preventiva do paciente medida necessária, conclui-se que
não restou

comprovado o
periculum libertatis
,
pressuposto essencial à decretação da segregação cautelar,
de modo que a soltura do paciente é medida que se impõe
.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES
. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
DECRETO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. ORDEM CONCEDIDA.

1.
A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis
.

2. No caso,
o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação concreta, pois se limita a mencionar a gravidade abstrata do delito
. Acrescente-se a isso ser pequena a quantidade de droga apreendida na residência do paciente (23 pedras de crack), mostrando-se desarrazoada a medida cautelar mais gravosa.
Ausente, portanto, a indicação de dado concreto que justifique a imposição da prisão provisória
.

3.
Ordem concedida
.”
(STJ, HC 496.922 / CE, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Pinheiro, j. 23/04/2019) (grifo nosso)

“PROCESSO PENAL.

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA
.
INSERÇÃO PELO TRIBUNAL DE FUNDAMENTOS NÃO PRESENTES NO DECISUM. IMPOSSIBILIDADE.
FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA
.

1. A prisão processual deve ser configurada no caso de situações extremas, em meio a dados sopesados da experiência concreta, porquanto o instrumento posto a cargo da jurisdição reclama, antes de tudo, o respeito à liberdade.

2. In casu,

verifica-se que a custódia provisória foi imposta ao paciente com base na gravidade genérica do crime e na pena imposta em abstrato, não se destacando nenhum elemento do caso concreto que apontasse maior gravame ao bem jurídico tutelado
.

3. Não é dado ao Tribunal estadual agregar fundamentos não presentes na decisão do Juízo singular, sob pena de incidir em indevida inovação.

4.

Ordem concedida
,
ratificando a liminar outrora deferida, para que o paciente possa aguardar em liberdade seu julgamento, se por outro motivo não estiver preso, ressalvada a possibilidade de decretação de nova prisão, caso demonstrada sua necessidade, ou de imposição de medidas cautelares alternativas.”
(STJ, HC 400.572 / MS, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, j. 08/08/2017) (grifo nosso)

Quanto à alegação de excesso de prazo na finalização do inquérito, de acordo com as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora (
i
d 2790898
) e àquelas obtidas através de consulta ao Sistema LIBRA, verifica-se que a denúncia já foi oferecida e o Processo nº 0005497-28.2019.8.14.0013 encontra-se aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento, redesignada para o dia 20/08/2020, razão pela qual resta prejudicada a análise de tal pleito.

Ante o exposto, conheço da ordem impetrada e
a CONCEDO
, para revogar a prisão preventiva do paciente BRUNO RAILAN SILVA DE SANTANA, ressalvada a possibilidade de nova decretação da custódia cautelar, caso demonstrada a necessidade.

É como voto.

[1]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Parágrafo único
. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, §4º).

[2]

Art. 5º
(...)
LVII
- ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

Belém, 25/05/2020